Tribunal: TJDFT
Processo: 0749535-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. A controvérsia cinge-se à análise da aplicabilidade da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e da possibilidade de declinação, de ofício, de competência relativa.
2. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
3. Em se tratando de competência territorial é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.
4. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processa e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito.
5. A competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte ré.
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível de Ceilândia.